Tribunal: TJMT
Processo: 1029490-67.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029490-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE LOPES DE ALMEIDA - CPF: 033.499.081-52 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGANTE), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (EMBARGADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº: 1029490-67.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Ivan Carlos de Oliveira.

Embargada:
GT 001 - Investimentos e Participações Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº: 1029490-67.2023.8.11.0000
–
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Embargante:
Ivan Carlos de Oliveira.

Embargada:
GT 001 - Investimentos e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ivan Carlos de Oliveira, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão, quanto à interpretação do artigo 455 do CPC.

Alega que houve um equívoco no entendimento desta Egrégia Câmara que rejeitou a validade da intimação da testemunha, documento juntado nos autos no id. 135419860, via whatsapp, ainda que demonstrado que a intimação atingiu a sua finalidade, qual seja informar a testemunha da audiência designada.

Aduz que o aresto embargado é contraditório, ao arguir a perda de prova prevista no artigo 455, § 3º, do CPC, uma vez que a testemunha foi informada pelo aplicativo de mensagem
WhatsApp
e não por carta com aviso de recebimento.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Depreende-se dos autos que Ivan Carlos de Oliveira move ação revisional c/c restituição de valores e indenização por danos morais em desfavor da GT 001 - Investimentos e Participações Ltda., visando a revisão do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, a fim de ajustar o valor das parcelas nos moldes que entende devido.

Em decisão proferida no id. 78300381 (autos de origem) foi decretada a revelia da parte ré, uma vez que devidamente intimada deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa.

Na mesma decisão a magistrada de piso intimou as partes para no prazo de 15 dias indicar as provas que pretendiam produzir.

A agravada no id. 80716074 requereu a designação de audiência de instrução para oitiva de testemunha.

A magistrada a quo proferiu decisão no id. 122053587, concedendo a inversão do ônus da prova, por se tratar o negócio jurídico, de relação de consumo nos termos dos artigos 7º, 10º e 29º do CDC.

Na mesma oportunidade foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/11/2023 às 16:00 horas, cabendo aos advogados informar/intimar cada testemunha por si arrolada.

A parte autora indicou como testemunha o Sr. Juarez, corretor de imóvel, prestador de serviço, que a época dos fatos tinha vínculo com a requerida por meio da empresa Diamond House Gestão e Administração de Imóveis Ltda., pois esteve presente em toda a intermediação do terreno.

Aduziu que o Sr. Juarez não estava sendo localizado, desta feita, o agravante sabendo o número do seu whatssap solicitou por meio do id. 128626665 que a sua intimação fosse feita através de oficial de justiça.

Contudo, em decisão acostada no id. 129552669 – autos de origem, o pedido do autor foi indeferido, sustentando a magistrada que a hipótese não se amoldava ao disposto no art. 455, § 4º do CPC, tratando-se de ônus do patrono do autor.

Na data da audiência, a testemunha arrolada não compareceu conforme foi consignado no Termo de Audiência acostado no id. 135694514.

Entretanto, o autor, naquela ocasião, insistiu no depoimento da testemunha, todavia, o pedido foi cabalmente indeferido pelo juízo de primeiro grau, por este entender que, embora tenha sido juntado o comprovante das conversas via whatsapp, estas não teriam o condão de comprovar a intimação na forma do art. 455, §1º do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante alegando que a patrona do agravante juntou aos autos no id. 135419860 documentos comprobatórios de intimação da testemunha via whatsapp, demonstrando que a mesma atingiu sua finalidade, qual seja, informar a testemunha da audiência designada.

Segue sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que a testemunha arrolada é a única pessoa capaz de sanar o ponto controvertido da demanda, eis que esteve presente do início ao fim da negociata entre a partes. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular. Explico.

Consoante dispõe o art. 455, do CPC, verbis:

“
Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.(negritei)

Com efeito, o advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Segundo o que dispõe a norma processual acima, o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio.

No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESTEMUNHA INFORMADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). PERDA DA PROVA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DEAPELAÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. MANUTENÇÃO.

1. O advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

2.
Nos termos do art. 455, do CPC, o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio. No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

3. Considerando que a testemunha foi informada por aplicativo de mensagem e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, revela-se acertada a decretação da perda da prova, a teor do disposto no § 3º do art. 455, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido”. (TJRJ - RAI n. 0012708-77.2023.8.19.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 07.06.23 - negritei)

Assim, considerando que a testemunha foi apenas informada por aplicativo de mensagem, via whatsapp, e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, revela-se acertada a decisão que indeferiu a redesignação da solenidade, a teor do disposto na referida norma processual. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id.
209872659

- negritei
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, é cediço que

o advogado pode informar a testemunha acerca da realização da audiência por qualquer meio. No entanto, caso a testemunha não intimada por carta com aviso de recebimento, com cópia da correspondência de intimação, deixe de comparecer à audiência, a consequência legal é a desistência de sua inquirição, nos termos do § 3º do art. 455, do CPC.

Assim, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente inconformismo do embargante com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024